Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍUDA.
1. Na presente hipótese o servidor público federal, ao se aposentar, requereu o levantamento dos valores depositados pela União em sua sua conta do PASEP. Os aludidos valores, no entanto, não constaram integralmente na conta gerida pelo Banco do Brasil S/A. 1.1. A sentença foi proferida nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, com a extinção da relação jurídica processual com fundamento na ilegitimidade passiva da sociedade anônima Banco do Brasil (art. 485, inc. VI, do CPC).
2. O indeferimento da petição inicial por ilegitimidade passiva com fundamento no art. 330, inc. II, combinado com o art. 485, inc. VI, ambos do CPC, não pode ser declarado sem o devido atendimento às normas fundamentais do processo civil, notadamente daquelas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC. Assim, o Juízo singular deveria ter facultado ao demandante manifestar-se a respeito da eventual possibilidade de indeferimento de sua petição inicial.
3. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual discute-se a gestão dos valores depositados pela União.
4. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da “teoria da causa madura”, exige a constatação, no caso concreto, da ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença.